Tribunal: TJPA
Processo: 0804139-34.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804139-34.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA COMPULSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando a internação psiquiátrica compulsória da paciente, conforme laudo medico.

II-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III-
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cabe bloqueio de verba pública indispensável à aquisição de medicamentos/realização de tratamento médico.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão de piso mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. n. 0800368-89.2019.8.14.0051), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor da interessada
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
, que determinou o bloqueio, via sistema BACENJUD, do valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos seguintes termos:

“(...)
Tendo em conta a certid
ã
o ID 10746148 e o n
ã
o cumprimento pelo Estado do Par
á
da decis
ã
o ID 10300277, procedo o bloqueio, via sistema BACENJUD, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta do requerido Estado do Par
á
, consoante estipulado na decis
ã
o que ratificou a liminar concedida.
(...)”

Em razões recursais (ID 1776685),
o agravante, ap
ó
s breve exposi
çã
o dos fatos, sustenta, em s
í
ntese, que, em se tratando de Fazenda P
ú
blica, as obriga
çõ
es de pagar somente podem ser adimplidas atrav
é
s do sistema de precat
ó
rios, consoante exig
ê
ncia prevista no art. 100 da CF, logo revela-se incab
í
vel o bloqueio de verbas p
ú
blicas em decorr
ê
ncia da impenhorabilidade dos bens p
ú
blicos, exceto nos casos de preteri
çã
o na ordem de inscri
çã
o de precat
ó
rios ou n
ã
o aloca
çã
o de valor necess
á
rio
à
satisfa
çã
o dos d
é
bitos inscritos (art. 100,
§
6
º
da CF).

Descreve o sistema financeiro relativo aos entes p
ú
blicos e da gest
ã
o da coisa p
ú
blica, afirmando que os recursos financeiros s
ã
o finitos, n
ã
o podendo o Poder Judici
á
rio interferir no exerc
í
cio da fun
çã
o administrativa, devendo limitar-se
à
s quest
õ
es afetas aos v
í
cios de legalidade ou de constitucionalidade.

Afirma que n
ã
o pode o Judici
á
rio fixar tratamentos m
é
dicos quando existem documentos assinados por m
é
dico especialista concluindo pelos altos riscos e a desvantagem de se realizar a interna
çã
o compuls
ó
ria da paciente em Bel
é
m.

Requer que seja concedido o efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para determinar absten
çã
o de qualquer bloqueio de recursos p
ú
blicos.

Em decisão monocrática de ID. 1865312, o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, indeferiu o efeito suspensivo pretendido e determinou o retorno dos autos à minha relatoria.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão em Juízo de retratação (ID 1906523).

O Ministério Público apresentou contrarrazões apontando que a decisão de piso foi integralmente cumprida, tendo ocorrido a transferência da paciente para a capital do estado utilizando-se parte dos valores bloqueados judicialmente, pugnando assim, pela extinção do recurso ante a perda superveniente do seu objeto (ID 1951745).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 2544083).

A Procuradoria de Justiça também apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 2544098).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 1906523) em face da decisão monocrática de relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, pugnando pelo exercício do juízo de retratação.

Todavia, considerando que o agravo interno possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a decisão de piso que determinou o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) da conta do requerido, em razão do não cumprimento pelo Estado do Pará da liminar anteriormente concedida que determinou a internação psiquiátrica compulsória da interessada, o deferimento do TFD e o deslocamento aéreo Santarém/Belém/Santarém, preferencialmente em UTI aérea.

O Estado do Pará defende a impossibilidade de bloqueio de verba pública, pois em se tratando de Fazenda Pública as obrigações de pagar só podem ser adimplidas através do sistema de precatórios, além de apontar violação ao princípio da separação dos poderes e a indevida ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas.

Sem razão o recorrente.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe seqüestro ou bloqueio de verba pública indispensável à aquisição de medicamentos/realização de tratamento médico.

Com efeito, a matéria já foi decidida pelo referido Tribunal Superior sob o art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ" (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

É cediço que o bloqueio de valores do ente público não é regra, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

In casu
, a inércia do ora recorrente em cumprir a medida deferida ensejou a prolação da decisão ora vergastada de bloqueio de verba pública para efetivação da tutela provisória.

Cumpre ressaltar ainda que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Ademais,
como já realçado pelo Supremo Tribunal Federal, o regime constitucional de impenhorabilidade dos bens públicos e da submissão dos gastos públicos decorrentes de ordem judicial à prévia indicação orçamentária deve ser conciliado com os demais valores e princípios consagrados pela Constituição.

A jurisprudência daquela Corte tem enfatizado, reiteradamente, que o direito fundamental à saúde prevalece sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública, a significar que, no confronto de ambos, prestigia-se o primeiro em prejuízo do segundo.

Nos casos de premente necessidade do tratamento e omissão estatal tem-se por legítima a determinação judicial do bloqueio de verba pública como meio de efetivação do direito à vida assegurado constitucionalmente. A tal respeito, confira-se:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de

verbas públicas para a garantia do fornecimento de

medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral

reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS.
3. Agravo regimental não provido. (AI 639436 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

Não obstante, compreende-se que o bloqueio de verbas públicas gera grandes percalços que comprometem a própria atividade administrativa, de modo que tal medida somente deve ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que fixou a multa, momento este adequado de se exigir a adoção de uma postura mais enérgica do magistrado mediante o bloqueio de tais valores, como no caso ora em analise.

Outros julgados do referido Tribunal Superior nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

(...)

3. A Corte
a quo
decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública a fim compelir o demandado a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer para assegurar a aquisição de medicamento no caso, em cumprimento a decisão judicial, e que cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões nesse sentido. Incidência da Súmula 568/STJ.
Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 879.520/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.
(....)

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

Assevere-se também que conduziria a uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à sua realização.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/03/2021